Tribunal: TJDFT
Processo: 0710354-92.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DECRETADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCONFORTO E TEMOR COMPROVADOS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A autoria e a materialidade foram devidamente comprovadas, ficando cristalino o fato de que o réu, de forma livre e consciente, ameaçou a ofendida em meio a uma discussão que tiveram, afirmando que, caso ela chamasse a polícia, iria mata-la.
2. Não se sustenta a alegação da defesa de que as palavras proferidas pelo acusado não teriam causado temor ou medo à vítima. O conjunto probatório colhido dos autos é suficiente para demonstrar o desconforto e temor sofridos pela vítima em razão da ameaça proferida, sendo inclusive, decretadas medidas protetivas em seu favor.
3. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória quando em consonância com as demais provas existentes nos autos, como se verifica no caso.
4. Preenchidos os requisitos do art. 77 do CP, a pena deve ser suspensa, mediante o cumprimento das determinações legais. Eventual concordância ou não com as condições impostas para a suspensão condicional da pena deve ser manifestada em momento oportuno, perante o Juízo da Execução.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.